Tribunal: STF
Processo: RE 602043
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-08-01
Data de publicação: 2018-08-01

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – VÍCIO – INEXISTÊNCIA – DESPROVIMENTO. Inexistindo, no acórdão formalizado, qualquer dos vícios que respaldam os embargos declaratórios – omissão, contradição, obscuridade e erro material –, impõe-se o desprovimento. 



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PRONUNCIAMENTO – MODULAÇÃO. Descabe modular pronunciamento quando ausente alteração de jurisprudência dominante – artigo 927, § 3º, do Código de Processo Civil.